Tribunal: TJDFT
Processo: 0727084-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0727084-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA MARIA DA SILVA TELES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A parte agravante requereu a suspensão do julgamento do até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, por prejudicialidade externa (CPC, art. 313, V, “a”). Subsidiariamente, que fosse determinado o sobrestamento por prazo razoável, com reavaliação ao término, à vista do andamento da rescisória (ID 77292134). Contudo, no presente caso, a discussão da controvérsia recursal cinge-se na aplicação do Tema 1169 do STJ, o qual discute a necessidade de liquidação prévia em hipóteses de sentença condenatória genérica. Deste modo, entendo que não se revela necessária a suspensão ou sobrestamento do processo já incluso em pauta. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital